Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-53.2024.8.11.0107
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-53.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES DE ABREU CARVALHO - CPF: 028.161.631-05 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM SEDE RECURSAL. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REANÁLISE NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, ao deixar de impugnar, de maneira específica e fundamentada, os pontos da decisão recorrida, limitando-se a pleitear novamente justiça gratuita, já indeferida em sede recursal anterior.

Aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 827.832/RJ e AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ), que reforça a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Diante da ausência de impugnação específica quanto aos pontos essenciais, o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação não conhecido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernando Rodrigues de Abreu Carvalho
em face da sentença de ID 239561169, que julgou extinto os Embargos à Execução opostos pelo Apelante em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Seleiro do MT
.

A sentença extinguiu o processo, cancelando a distribuição, pois o Embargante/Apelante não recolheu as custas e taxas judiciárias, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil. Consta no julgado que a justiça gratuita foi indeferida ao Embargante/Apelante em decisão anterior, restando preclusa a rediscussão.

Em suas razões, o Apelante questiona a liquidez do título executivo que ampara a Ação de Execução nº 1000141-52.2024.8.11.0107, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Argumenta sobre a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários e a abusividade dos encargos pactuados.

Afirma que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor.

Alega que os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro e que a instituição financeira age de má-fé.

Aponta a existência de excesso de execução e ser cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Salienta da necessidade de realização de perícia contábil, a fim de prevenir fraudes em contratos.

Ressalta a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida (ID 239561169) julgou extinta a ação, cancelando a distribuição, ante a ausência de recolhimento das custas e taxas judiciárias, após o indeferimento da justiça gratuita ao Apelante/Embargante.

Conforme se observa em ID 239561161 a justiça gratuita foi indeferida na data de 07/05/2024, e a decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013551-13.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Nesse contexto, em que pese o requerimento formulado no recurso, no sentido de conceder a justiça gratuita ao Apelante (item “b” – pág. 29), se vislumbra que
os fundamentos do apelo não guardam qualquer relação com o teor da sentença
, tampouco com o referido pedido.

Ao contrário, o Apelante fundamenta o recurso com base nas matérias de mérito dos Embargos à Execução, inclusive apontando questões que sequer foram arguidas na petição inicial, em nítida inovação recursal.

Frisa-se que os argumentos da sentença não foram combatidos no Recurso de Apelação, já que esta foi fundada na extinção do processo por ausência de recolhimento das custas e taxas judiciárias.

Assim, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, pois não possui dialeticidade.

O artigo 1.010, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Portanto, um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Dessa forma, ao analisar o recurso, pode-se concluir que o apelo não atendeu ao requisito mencionado. Ao contrário disso, visa com o pedido a concessão da justiça gratuita, cujo benefício foi indeferido recentemente em sede recursal e não foi reanalisado na sentença objurgada.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO

DO RECLAMO,

ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos

invocados na decisão agravada.
Em razão do princípio da dialeticidade

e,

em

atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC

e

à

Súmula

182/STJ,

deve

o

agravante demonstrar, de modo fundamentado,

o

desacerto

da

decisão

agravada,

sob pena de não conhecimento do reclamo.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) – destaquei.

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não merece conhecimento o presente recurso.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto e
mantenho
na íntegra a sentença.

Deixo de majorar os honorários, pois não houve arbitramento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024